Tribunal: TJPA
Processo: 0001546-09.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001546-09.2015.8.14.0064

APELANTE: LEANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA N. 231 DO STJ. MERA CITAÇÃO DAS CAUSAS MAJORANTES QUE NÃO PODE ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. SÚMULA N. 443 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Retificação da pena definitiva do réu para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LEANDRO DA SILVA SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa (
fls. 90/98 – ID 6587609
) que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
101/104 – ID 6587610
), pleitearam os recorrentes, em suma, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento genérico das circunstâncias atenuantes.

Em contrarrazões (
fls. 108/110 – ID 6587610
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 238/244 – ID 7403014
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que o delito ocorreu no dia 01 de maio de 2015, por volta de 18h45min no estabelecimento comercial "Mercantil Iris", de propriedade da vítima, senhor José Ribamar Ferreira, situado na Rua Oito de Maio, Bairro Mangueirão. O ora denunciado Leandro portava uma arma de fogo do tipo espingarda, apontando em direção à vítima, José Ribamar, enquanto Laercio dirigiu-se ao caixa e pegou a importância de aproximadamente 150,00 R$ (cento e cinquenta reais) e o celular da vítima Dediane da Silva Ferreira. Após isso, evadiram-se do local.

A polícia militar foi comunicada do crime ocorrido e passou a diligenciar no intuito de encontrar os dois denunciados, que já haviam sido reconhecidos pelas vítimas, enquanto praticavam as condutas criminosas no estabelecimento comercial. A polícia efetuou a prisão de Leandro em uma festa e, ao ser indagado, confirmou sua participação no delito, bem como disse ter ficado com a quantia de 100,00 R$ (cem reais), que já havia gastado no evento.

A guarnição da PM foi juntamente com Leandro até a casa de Laércio, o qual também confirmou a participação no crime em comento. Este apresentou a arma utilizada na ação criminosa, o celular da vítima e a quantia de 80,00 (oitenta reais). Durante a revista na residência realizada pelos policiais, estes encontraram uma espingarda, tipo cartucheira, com marca e numeração raspada, quatro cartuchos, três carregados e um deflagrado e duas munições calibre 38 intactas. Laercio assumiu que essas armas e munições seriam de sua propriedade.

Diante dos fatos, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, tendo sido cominada a pena de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso no qual requereram, em suma, a redução da pena base, bem como, a aplicação genérica das circunstâncias atenuantes.

O pleito merece parcial provimento. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, evidencia-se que por ocasião da fixação da pena base, em que pese haver nos autos elementos para valoração negativa de alguns dos vetores do art. 59 do CPB, o juízo entendeu por bem considerá-los neutros ou ínsitos ao tipo penal, resultando na fixação da reprimenda base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, tal benesse não pode induzir a redução da pena base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ
[1]
.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de piso reconheceu a existência de duas causas de aumento, quais sejam: o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, ao tempo do crime previstas no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB, tendo o juízo dosado a fração incidência no patamar máximo de 1⁄2 (metade), sem apresentar justificativa idônea para tanto, limitando-se a mera indicação das majorantes, em desrespeito a orientação da Súmula nº. 443 do STJ
[2]
.

Destarte, não havendo fundamentação válida para a exasperação da fração de aumento, impõe-se a sua aplicação no mínimo de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do recorrente quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a dosimetria da pena do ora recorrente
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Belém, 29/06/2023